Tribunal: TJES
Processo: 5000901-76.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000901-76.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SELECT NEGOCIOS FINANCEIROS E INVESTIMENTOS LTDA
RECORRIDO: TAMIRIS THAYS SANT ANNA DE OLIVEIRA
RELATOR(A):FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n° 5000901-76.2022.8.08.0012.
Recorrente: SELECT NEGOCIOS FINANCEIROS E INVESTIMENTOS LTDA.
Recorrido: TAMIRIS THAYS SANT ANNA DE OLIVEIRA.
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES.

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA. CONSÓRCIO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
(1). TESE AUTORAL.
ALEGA A PARTE AUTORA, EM SÍNTESE, QUE COM O INTUITO DE REALIZAR UM FINANCIAMENTO DE IMÓVEL E APÓS DIVERSOS CONTATOS COM A RÉ, FORMALIZOU PROPOSTA DE CARTA DE CRÉDITO COM A MESMA NO VALOR DE R$70.000,00, REALIZANDO A QUITAÇÃO POR MEIO DE UMA ENTRADA DE R$3.517,48 E 120 PRESTAÇÕES DE R$469,58. DIZ QUE APÓS ALGUNS MESES PASSOU A RECEBER BOLETOS DE COBRANÇA, SENDO ORIENTADA PELA RÉ QUE DEVERIA DESCONSIDERAR, PORÉM, APÓS RECEBER O TERCEIRO BOLETO, CONTATOU O BANCO RESPONSÁVEL E SOUBE QUE O CONTRATO CELEBRADO ERA REFERENTE A GRUPO DE CONSÓRCIO, SENDO A CARTA DE CRÉDITO DE R$270.000,00. RELATA QUE RETORNOU AO ESTABELECIMENTO SOLICITANDO O CANCELAMENTO DO CONTRATO, ENTRETANTO, NÃO LOGROU ÊXITO. ASSIM, REQUER EM SEU PEDIDO, O CANCELAMENTO DO CONTRATO, O RESSARCIMENTO DO VALOR DE R$3.248,00 E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2). DECRETADA A REVELIA DA PARTE DEMANDADA. (3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.

“Ante o exposto, na forma do art. 487, inc. I do CPC, julgo parcialmente procedentes os pedidos autorais para declarar nulas as cláusulas do contrato firmado entre as partes que preveem a retenção dos valores cobrados a título de cláusula penal para a hipótese de desistência do consorciado, bem como o cancelamento do contrato n°000006001606. Outrossim, condeno a ré na devolução imediata da quantia paga pela autora de R$3.248,00 (três mil, duzentas e quarenta e oito reais), descontada a taxa de administração de forma proporcional ao período em que a autora esteve com o contrato ativo com a ré. A quantia a ser restituída deverá ser corrigida monetariamente pela taxa SELIC (STJ, AgInt no REsp 1752361) desde a data de desembolso. Com isso, dou por meritoriamente resolvida a causa , na forma do artigo 487, inciso I, do CPC.
(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
REQUER QUE O PRESENTE RECURSO SEJA CONHECIDO E EM SEU MÉRITO PROVIDO PARA REFORMAR A R. SENTENÇA JULGANDO TOTALMENTE IMPROCEDENTE OS PEDIDOS EM FACE DA RECORRENTE NOS TERMOS DAS RAZÕES APRESENTADAS.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
REQUER SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO, MANTENDO-SE INCÓLUME A R. SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO MONOCRÁTICO QUANTO AOS PONTOS IMPUGNADOS NO RECURSO EM QUESTÃO.
(6). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
REJEITO A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PARTE REQUERIDA
, TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO DA RÉ NA RELAÇÃO DE CONSUMO.
(7). DO MÉRITO.
A RELAÇÃO JURÍDICA ESTABELECIDA ENTRE AS PARTES É DE NATUREZA CONSUMERISTA, DEVENDO A CONTROVÉRSIA SER SOLUCIONADA SOB O PRISMA DO SISTEMA JURÍDICO AUTÔNOMO INSTITUÍDO PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (LEI N.8.078/1990). NO CASO DOS AUTOS, A AUTORA NARRA TER PROCURADO A RÉ COM O INTUITO DE REALIZAR UM FINANCIAMENTO DE IMÓVEL, ONDE ENCONTROU OFERTAS JUNTO A ESSA EMPRESA COM UMA CARTA DE CRÉDITO. DISCORRE QUE APÓS DIVERSOS CONTATOS, FOI FORMALIZADA A PROPOSTA DA CARTA DE CRÉDITO, DO QUAL TERIA QUE REALIZAR O PAGAMENTO DE ENTRADA NO VALOR DE R$ 3.517,48 + 120 PRESTAÇÕES NO VALOR DE R$ 469,58, SENDO QUE SOMENTE VEIO A TER CIÊNCIA DO CONTRATO DE CONSÓRCIO APÓS TER REALIZADO O PAGAMENTO E RECEBER BOLETOS EM SUA RESIDÊNCIA. AFIRMOU QUE APÓS VÁRIAS SOLICITAÇÕES, A FUNCIONÁRIA DO RÉU AFIRMOU QUE ERA PARA DESCONSIDERAR AS COBRANÇAS QUE VINHA RECEBENDO. AS PROVAS PRODUZIDAS PELA PARTE AUTORA CORROBORAM AS SUAS ALEGAÇÕES, ESPECIALMENTE O VÍDEO/ÁUDIO DE ID 4372790 EM QUE SE PODE OUVIR A FUNCIONÁRIA AFIRMANDO QUE SE TRATAVA DE UM CRÉDITO E NÃO DE CONSÓRCIO. TANTO QUE A AUTORA PERGUNTA SOBRE A QUESTÃO DA ASSEMBLEIA E A FUNCIONÁRIA DESCONVERSA E RESPONDE QUE A ASSEMBLEIA SERVIA DE UM “SORTEIO” PARA CRÉDITO. O RÉU, DEVIDAMENTE CITADO NÃO APRESENTOU DEFESA, NEM COMPARECEU EM AUDIÊNCIA, HAVENDO ASSIM REVELIA. SENDO APLICADO O EFEITO DA PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS NARRADOS, DANDO-SE POR SATISFEITOS OS REQUISITOS DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA, CONFORME PRECEITUA O ART. 344 DO CPC. A PARTE RECORRENTE, NAS RAZÕES DE SEU RECURSO, NÃO IMPUGNOU O FATO DE QUE O CONTRATO DE CONSÓRCIO FOI FIRMADO PELA REQUERENTE EM RAZÃO DA PROPAGANDA ENGANOSA REALIZADA PELA RÉ E DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO NO CONTRATO, APENAS ALEGOU QUE A AUTORA TINHA TOTAL CIÊNCIA DO CONTRATO, VISTO QUE A MESMA HAVIA ASSINADO-O. EM QUE PESE A AUTORA TER ASSINADO O CONTRATO DE CONSÓRCIO, DEPREENDE-SE DO CONJUNTO PROBATÓRIO QUE HOUVE, DE FATO, PROPAGANDA ENGANOSA POR PARTE DA FUNCIONÁRIA DA RÉ E VÍCIO DE CONSENTIMENTO PELA AUTORA, QUE ACREDITOU ESTAR FIRMANDO UM CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DESSE MODO, NÃO SÃO APLICÁVEIS AS DISPOSIÇÕES DA LEI N. 11.795/08 QUANTO AO REEMBOLSO DAS PARCELAS PAGAS AO FIM DO GRUPO, DEVENDO O VALOR PAGO PELA AUTORA SER RESTITUÍDO CONFORME FOI DETERMINADO NA SENTENÇA, SENDO APLICADA A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, NA PROPORÇÃO DO TEMPO EM QUE A PARTE RECORRIDA PARTICIPOU DO GRUPO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU, POSTO QUE O MAGISTRADO
A QUO
APRECIOU AS TESES ESPOSADAS COM PROPRIEDADE, APLICANDO O DIREITO DE FORMA DEVIDA, AO CASO CONCRETO.

(7). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS FUNDAMENTOS. (8)
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (art. 55 da LJE), CONDENA-SE A RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, O QUE FAÇO NA FORMA DO ART. 85, § 2º DO CPC.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)